Tribunal: STF
Processo: HC 230667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Paulo de Mello, em favor de Joelcio de Campos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 642.291/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, em regime prisional fechado, 121, § 2°, inc. II, III e IV, e § 4º, última parte, do Código Penal. 



    Após o trânsito em julgado do decreto condenatório, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada parcialmente procedente, a fim de reduzir a reprimenda a 23 anos e 2 meses de reclusão (e-STJ, fls. 33-40). 



    Do acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, nos moldes da seguinte ementa:



    [...]



    Neste recurso, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do CP (homicídio praticado contra vítima menor de 14 anos, sem a correspondente quesitação.) 



    Pugna, assim, pela concessão da ordem a fim de rever o cálculo dosimétrico.” (eDOC 13)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 14)



    O acórdão transitou em julgado em 2.8.2022.



    Neste writ, o impetrante requer “seja concedida a ordem liminar, depois a ser convertida em definitiva, confirmando a ordem, para fins de determinar o afastamento da valoração majorante, readequando-se a pena do paciente, por ser medida de adequada justiça e ao final sendo concedida em definitivo. Devendo ser reduzida a pena do paciente ao patamar de 17 anos e 06 meses de reclusão(conforme revisão criminal (5001795-42.2017.8.16.0000, oriunda do TJPR, que reduziu a pena até a segunda fase da dosimetria).”



    É o relatório.



    Decido.



    O caso dos autos não tem nenhuma relação com aquele tratado no precedente do RHC 126.884, cujo acórdão assentou que “não poderia o Tribunal de Justiça, ao prover recurso do Ministério Público, majorar a pena do recorrente com base em causa de aumento não reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF).”



    Naquele caso, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena sem que a majorante haja sido debatida em Plenário.



    Na espécie, o paciente matou, com socos e pontapés, uma criança de apenas dois anos e tal idade foi lançada na denúncia, na decisão de pronúncia e nos debates em Plenário, ocasião em que o Conselho de Sentença o condenou.



    Não há qualquer relação entre o presente caso e aquele precedente, portanto.



    Ademais, se for pra aplicar o precedente referido ao presente caso, o pedido continua improcedente. Isso porque, conforme aquele acórdão, “além de não ter se insurgido, opportuno tempore , contra a ausência de quesitação da causa de aumento de pena, o Ministério Público, ao apelar da sentença condenatória, não arguiu a nulidade do julgamento por aquela razão, limitando-se a postular tão somente sua aplicação diretamente pelo Tribunal de Justiça.” (eDOC 14, p. 3)



    Na espécie, da mesma forma, a defesa não arguiu nulidade na apelação e nem mesmo na primeira revisão ajuizada, de modo que o caso está encerrado também pela preclusão:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão. III - Ordem denegada. (HC 93.406/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2008) (grifei)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente